Tribunal: TJSP
Processo: 0005194-78.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Embargos de Declaração. Obscuridade, omissão ou contradição. Inexistência. Mandado de Segurança. Impetração contra ato do Governador do Estado de São Paulo que exonerou a impetrante. Pretensão de reintegração ao cargo de Perito Criminal de Terceira Classe da Superintendência da Polícia Técnico Científica de Mogi das Cruzes. Não cumprimento de mandados no prazo estipulado. Os embargos de

Ementa:
Embargos de Declaração. Obscuridade, omissão ou contradição. Inexistência. Mandado de Segurança. Impetração contra ato do Governador do Estado de São Paulo que exonerou a impetrante. Pretensão de reintegração ao cargo de Perito Criminal de Terceira Classe da Superintendência da Polícia Técnico Científica de Mogi das Cruzes. Não cumprimento de mandados no prazo estipulado. Os embargos de declaração não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da embargante. Embargos de declaração rejeitados.